Tribunal: TJDFT
Processo: 0727015-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727015-19.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DAVID COUTINHO E SOUZA EMBARGADO: LUCIANA RUBINO D E C I S Ã O Em razão de omissão na decisão de ID 13609125, passo a reexaminar, de ofício, o ponto relativo à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. Nos casos em que há condenação por quantia certa, a base para o cálculo dos honorários de sucumbência, na forma do artigo 55 da Lei 12.153/2009, deve recair sobre esse valor e não sobre o que foi atribuído à causa. Nesse quadro, modifica-se a decisão de ID 13609125 para, sanando a omissão, esclarecer que a condenação de 10% (dez por cento) arbitrada de honorários advocatícios tem por base o valor da condenação fixada na sentença. Mantenho os demais pontos da decisão. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito